Tribunal: STF
Processo: ARE 703988
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Ausência de obscuridade. Precedentes. Rejeição dos embargos. Aplicação retroativa do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 sobre a pena cominada com base na Lei nº 6.368/76. Impossibilidade. Precedente. Necessidade de se recalcular a pena com base na legislação mais benéfica ao recorrente. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. 



    1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 



    2. O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE nº 600.817/MS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela impossibilidade da aplicação retroativa do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 sobre a pena cominada com base na Lei nº 6.368/76, ou seja, pela não possibilidade de combinação de leis.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    4. Habeas corpus concedido de ofício para que o juízo de piso realize novamente a dosimetria da pena considerando a legislação mais benéfica ao embargante, nos estritos termos do RE nº 600.817/MS.